Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVANTES RELATIVOS A PERÍODOS NÃO COBRADOS OU DESTINADOS A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de cobrança para condenar a parte ré ao pagamento de valores relativos aos meses abril e maio de 2022, julgando improcedentes os pedidos de pagamentos relativo a outros meses, por reconhecer as alegações de pagamento da parte contrária.
II. QUESTÃO EM JULGAMENTO
2. Verificar se os períodos e mensalidades respectivas, cobradas na petição inicial, foram ou não pagos pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou devidamente comprovado que os comprovantes juntados pela parte ré, embora tenham como vencimento a mesma data dos boletos cobrados pela parte autora, referem-se a períodos diversos de serviços prestados e identificados na petição inicial, como outros serviços prestados pela autora à ré e que não integram o pedido inicial, bem como referem-se a pagamento efetuado em favor de pessoa jurídica diversa da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da parte autora conhecida e provida.
Tese de julgamento: "Não se desincumbindo a parte ré do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, imperiosa é a condenação ao pagamento de prestações vencidas e não pagas, devidamente comprovadas nos autos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 85, § 2.